Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO VERIFICADA. INDUÇÃO DA VÍTIMA A ERRO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. AUMENTO NO JUÍZO DE REPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUMENTO DA PENA PREVISTO NO § 4o DO ART. 171 DO CP. RESULTADO GRAVOSO RELEVANTE. VÍTIMA IDOSA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O DELITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade no crime de estelionato quando comprovado o dolo da ré que, valendo-se de sua condição de advogada da vítima, saca quantia ínfima da conta bancária de sua cliente, simulando o resgate integral do valor depositado pelo INSS e, por meio ardiloso, fica na posse de seu cartão magnético e senha bancária, retornando, clandestinamente, para sacar o restante dos valores, utilizando-os em benefício próprio.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade deve ter seu juízo de reprovação majorado quando o estelionato ocorre no exercício da advocacia, cuja relação entre advogado e cliente é de confiança, de quem se espera lisura na conduta do profissional.

3. As consequências da prática de estelionato devem ser causa de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, quando a vítima fica responsável por dívida da qual não usufruiu, sofrendo os correspondentes descontos em seus proventos, reduzidos a patamar inferior ao salário mínimo.

4. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

5. Cabível a aplicação do percentual máximo de majoração da pena previsto no § 4o do art. 171 do Código Penal quando o resultado gravoso, oriundo da prática ilícita, for considerado relevante no prejuízo causado à vítima.

6. O valor fixado para a indenização da vítima por danos morais deve observar alguns parâmetros, tais como, a extensão do dano, a repercussão em sua esfera pessoal, a função preventiva da medida, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade, fatores que foram adequadamente valorados pelo juiz sentenciante.

7. Recurso da ré parcialmente provido.